Tribunal: TJMT
Processo: 1010214-45.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010214-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (AGRAVANTE), ANA PAULA CARGNIN VILLANI - CPF: 019.930.181-66 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA AGRONÔMICA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NATUREZA PREDOMINANTEMENTE DOCUMENTAL. REDUÇÃO DO VALOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação aos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos honorários periciais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a natureza e a complexidade da perícia agronômica justificam o montante fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários periciais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com análise da complexidade, da extensão do trabalho e da adequada remuneração do perito.

4.

A perícia exige conhecimento técnico especializado em agronomia para análise do nexo causal entre o atraso contratual e a perda de produtividade, com avaliação econômica e técnica.

5.

A atividade pericial consiste essencialmente em análise documental retrospectiva, com base em documentos já constantes dos autos, sem previsão concreta de diligência de campo ou métodos laboratoriais complexos.

6.

As tabelas de honorários de entidades de classe são de natureza orientativa, sem caráter vinculante, o que impõe ao magistrado a análise das peculiaridades da situação concreta.

7.

A Justiça do estado de Mato Grosso admite a readequação dos honorários periciais quando o valor fixado se mostra desproporcional à natureza do trabalho técnico, especialmente em perícias documentais.

8.

O valor arbitrado se mostra excessivo diante da extensão do trabalho, o que autoriza a redução para patamar compatível com a complexidade moderada a elevada da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os honorários periciais devem observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade conforme a complexidade e a extensão do trabalho técnico. 2. A perícia de natureza predominantemente documental não justifica honorários elevados sem demonstração concreta de complexidade operacional. 3. As tabelas de entidades de classe possuem caráter orientativo e não vinculam o magistrado na fixação da remuneração pericial. 4. A desproporção entre o valor fixado e o trabalho técnico autoriza a readequação dos honorários periciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000332-59.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 09/04/2026; TJMT, N.U 1037232-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 19/03/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Villani e Ana Paula Cargnin Villani
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e os homologou no valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), com determinação de depósito de 50% do montante no prazo de quinze dias como condição para o início dos trabalhos periciais, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1027704-25.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

A Juíza singular rejeitou a impugnação apresentada pelos autores ao valor proposto pelo
expert
nomeado e entendeu que a verba honorária deve ser razoável e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido, ponderadas a complexidade da matéria, o valor da causa e os parâmetros de mercado indicados pelo perito.

Os Agravantes alegam que os honorários homologados são manifestamente desproporcionais à natureza predominantemente documental da perícia, que restringiria à análise de cronogramas de entrega de insumos, documentos contratuais e dados agronômicos já constantes dos autos.

Sustentam que o
expert
não apresentou memória de cálculo ou justificativa técnica para a estimativa de 35 horas de trabalho. Afirmam, além disso, deficiência de fundamentação contida na decisão agravada, por não ter dirimido os argumentos específicos deduzidos na impugnação, em afronta ao art. 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (Id. 352154867)

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Villani e Ana Paula Cargnin Villani
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais propostos pelo
expert
nomeado e os homologou no valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1027704-25.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

Na ação principal, os autores discutem a inexigibilidade de débito decorrente de contrato de fornecimento de insumos agrícolas celebrado em junho de 2020, pelo qual adquiriram 144 toneladas de fertilizante nitrogenado da ré, com entrega prevista para novembro de 2020 e ocorrida somente em março de 2021, mais de quatro meses após o prazo acordado.

Alegam que o atraso comprometeu a adubação da lavoura de milho cultivada em 860 hectares no município de Sapezal, com queda drástica de produtividade, o que tornaria inexigível a Cédula de Produto Rural Financeira que lastreia a Execução conexa em curso.

A impugnação aos honorários periciais foi rejeitada nos autos da ação principal, o que motivou a interposição deste recurso.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais), com redução a patamar compatível com a natureza do trabalho a ser desenvolvido.

Quanto à fixação dos honorários periciais, esta deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem afastar a necessidade de remunerar adequadamente o perito, cujo valor varia conforme as especificidades de cada caso.

Na situação concreta, a perícia a ser procedida consiste na análise do nexo causal entre o atraso na entrega do fertilizante e a quebra de produtividade da lavoura de milho alegada pelos autores, com avaliação das perdas econômicas, verificação da adequação técnica da aplicação do insumo ao cronograma agrícola e emissão de parecer sobre a exigibilidade da CPRF. O trabalho exigirá conhecimento técnico especializado em agronomia, correlação entre dados de entrega, ciclo produtivo da cultura e produtividade regional, além de respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Há, portanto, complexidade técnica real. A questão central não é simples conferência de documentos, mas o estabelecimento de nexo causal entre uma conduta contratual e um resultado agronômico em área expressiva, com repercussão direta em dois processos judiciais.

Não obstante, o valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais) não se sustenta diante das especificidades concretas do trabalho.

A própria proposta do
expert
indica que a vistoria em campo é contingente, a realizar-se apenas se autorizada e necessária, o que revela que o trabalho será essencialmente retrospectivo e documental.

Tratando-se de safra de 2020/2021, qualquer diligência de campo teria utilidade técnica limitada, de modo que a análise inevitavelmente se fundará nos documentos já constantes dos autos, pedido de compra, nota fiscal, comprovante de recebimento, CPRF e laudo de prejuízos. Inexistem referências a ensaios laboratoriais, coleta de amostras ou metodologias de campo que justifiquem o patamar estimado de 35 horas técnicas.

Além disso, as tabelas de honorários elaboradas por entidades de classe têm natureza meramente orientativa, não vinculando o Juiz singular na fixação da remuneração pericial, conforme orientação já consolidada na Justiça do Estado de Mato Grosso (N.U 1000332-59.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado no DJe 09/04/2026). Cabe ao magistrado avaliar concretamente a extensão e a complexidade do trabalho técnico na situação concreta, com ponderação dos elementos objetivos disponíveis.

Nesse contexto, o valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais) revela-se desproporcional quando confrontado com a natureza e a extensão do trabalho efetivamente a ser realizado, que, embora exija especialização técnica agronômica, consistirá essencialmente em análise documental retrospectiva, elaboração de parecer técnico sobre nexo causal e resposta aos quesitos formulados, sem deslocamentos confirmados nem metodologias de elevada complexidade operacional.

A Justiça do Estado de Mato Grosso tem promovido a readequação de honorários periciais em situações análogas, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no sentido de que os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade e a extensão do trabalho técnico, sobretudo quando se trate de perícia documental que não demanda deslocamento a campo (N.U 1037232-75.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026, publicado no DJe 19/03/2026).

Dessa forma, com vistas ao equilíbrio entre a adequada remuneração do perito e a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se compatível com a complexidade técnica moderada a alta da perícia agronômica, considerada a relevância do nexo causal a ser apurado, a extensão da área envolvida e a natureza predominantemente documental e retrospectiva do trabalho, sem representar ônus excessivo aos Agravantes, que já suportam constrição patrimonial na Execução conexa.

O montante arbitrado remunera adequadamente o trabalho técnico especializado a ser desempenhado pelo perito, com preservação da viabilidade da produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso e reduzo os honorários periciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026